Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO COMUM. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos automáticos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é legítima a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente, diante da revogação da autorização previamente concedida pelo banco recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema 1085, firmou entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sendo legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário.
5. No caso concreto, a mutuária notificou o banco sobre o cancelamento da autorização desde 16.5.2025, sendo, pois, indevidos os descontos posteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A autorização para desconto automático de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo mutuário, conforme previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A revogação da autorização não afasta o dever de pagamento da dívida, apenas altera a forma de cumprimento da obrigação."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; e Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; Acórdão 1728216, TJDFT ; Acórdão 1910349, TJDFT; Acórdão 1930478, TJDFT; Acórdão 1687828, TJDFT